Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-19.2019.8.11.0059
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-19.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEILIMAR BRAZ RIBEIRO - CPF: 396.810.331-91 (APELADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), BRASIL RAMOS CAIADO - CPF: 332.633.021-91 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENAMENTO DE ÁREA RURAL DESTINADA À PASTAGEM (CRIAÇÃO DE GADO) – CONDIÇÕES CLIMÁTI
CAS QUE INTERFERIRAM NA QUALIDADE DO PASTO E CULMINOU NA RETIRADA DE PARTE DO GADO DA ÁREA ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – DECRÉSCIMO DOS VALORES MENSAIS DO CONTRATO, DE ACORDO COM O MONTANTE EQUIVALENTE À QUANTIDADE DE GADO/ESPÉCIE REMOVIDA DA ÁREA ARRENDADA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo expressa previsão contratual autorizando que o arrendatário remova o gado apascentado antes do prazo estabelecido para evitar maiores prejuízos caso as condições climáticas interferissem na qualidade do pasto, o abatimento do preço da avença pelo equivalente à quantidade de gado removida da área desocupada, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRASIL RAMOS CAIADO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução”
(Proc.
nº
1000093-19.2019.8.11.0059
), ajuizada contra o embargante
por BRASIL RAMOS CAIADO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, “
declarar
extinta a ação de execução (Processo n. 1000985-59.2018.8.11.0059), pela inexigibilidade do título que a embasa, ante a quitação do débito exequendo
”, rejeitando, porém, a tese de litigância de má-fé arguida pelo embargante/apelado; a r. sentença condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. nº 140801737).

O apelante alega que a sentença desconsiderou os argumentos do próprio embargante/apelado que esclareceu em sua peça inicial que “
nos primeiros dois anos de vigência do contrato de locação
(de junho de 2016 a maio de 2018)
, a pastagem local suportou o rebanho”
, ou seja, “
o arrendatário, em momento algum, comprovou que a pastagem não teria suportado o plantel de animais bovinos
”,
e, mesmo se tivesse apresentado qualquer redução na qualidade, é certo que, “
a obrigação de manutenção da pastagem não era do arrendador e sim do arrendatário
”, nos moldes do art. 41, IV, do Decreto nº 59.566/66
.

Afirma
que “
o magistrado apontou que o embargante comprovou a quitação de todo o período locado, por meio de transferência bancária
”, porém, os valores apresentados não têm referência com os valores executados, até mesmo porque, “
o credor/apelante não deu sua concordância e/ou quitação, ou concordou em receber por partes o pagamento
”, o que torna indevido e inválido qualquer suposto pagamento realizado com essa intenção.

Reitera que a tese de quitação do contrato deve ser refutada, sobretudo porque “
o embargante/apelado apenas trouxe alegações, despidas de provas, e juntou uma ata notarial de conversas nas quais não há, em momento algum, concordância do embargado/apelante
”, e resulta, fatalmente, no reconhecimento de que o débito executado é legítimo, porquanto, inadimplido.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a tese arguida pelo embargante/apelado “
de quitação do contrato de locação de pastagem
” (cf. Id. nº 140801738 - pág. 15).

Nas contrarrazões de Id. nº 140801745, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença resumiu o contexto fático exposto na petição inicial dos autos dos Embargos à Execução e a fundamentação jurídica da pretensão autoral da seguinte forma:

Emerge dos autos que as partes formularam contrato de locação de pasto de um imóvel rural, compreendendo a Fazenda Dr. Brasílio Ramos Caiado, devidamente registrada no CRI-Vila Rica/MT, sob a matrícula nº 4.637, com uma área total de 2.855,60 ha, destinada a cria e recria de gado bovino fêmea dividido em dois grupos. (id n. 17693339 – fls. 3/6).

Aduz que o grupo I era composto de 1.100 (um mil e cem) vacas solteiras e paridas no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais mensais cada, no período entre 10/06/2016 a 10/12/2017 e R$ 27,00 (vinte e sete) reais mensais cada, no período entre 11/12/2017 a 10/12/2018. Por sua vez, o grupo II era composto de 1.100 (um mil e cem) bezerras e novilhas no valor de R$ 14,00 (quatorze) mensais cada, no período entre 10/06/2016 a 10/12/2017 e R$ 15,12 (quinze reais e doze centavos) mensais cada, no período entre 11/12/2017 a 10/12/2018.

Sustenta o embargante que restou pactuado que o pagamento seria realizado trimestralmente no valor de R$ 128.700,00 (cento e vinte e oito mil e setecentos reais), equivalente a R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil, novecentos reais) mensais, no período entre 10/06/2016 a 10/12/2017, e que a partir de 11/12/2017 a 11/12/2018 os embargantes deveriam efetuar os pagamentos trimestrais no valor de R$ 138.996,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos e noventa e seis reais), equivalente a R$ 46.332,00 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais) mensais.

Destaca que restou acordado que se eventualmente a pastagem da fazenda não suportasse o limite de gado mencionado anteriormente, os pagamentos seriam adequados de acordo com o número de cabeças apascentadas conforme previsão no parágrafo segundo, da cláusula primeira.

Afirma que, no período de 10/06/2016 ao mês de maio de 2018, a pastagem locada suportou o rebanho, contudo, após esse período, tendo em vista ao período de seca (condições ambientais) e o descuido na manutenção do pasto pelo Embargado, a pastagem não suportou mais o gado do Embargante, ficando insuficiente para os animais.

Narra, ainda, que em 29 de maio de 2018, antecipadamente, o Sr. Sérgio Eduardo (irmão do Embargante) e também locatário, informou ao embargado que haviam reduzido a quantidade de gado na propriedade locada, informando a quantidade e relação do rebanho.

Aduz ainda que o valor atual do aluguel do pasto mensal com a diminuição dos animais reduziu para R$ 38.070,00 (trinta e oito mil, setenta reais), mensal, gerando um total a cada trimestre (03 meses) no valor de R$ 114.210,00 (cento e quatorze mil, duzentos e dez reais), valor este também apresentado pelo Sr. Sérgio Eduardo ao Embargado, na mesma data.

Acrescenta que os pagamentos eram realizados por meio de cheque e de forma antecipada, que já havia repassado ao embargado três cheques totalizando o montante de R$ 138.996,00 (cento e trinta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais). Diante disso, com a redução dos rebanhos e consequentemente do valor total do aluguel no trimestre entre 11/06/2018 a 10/09/2018, o embargante sustou um dos cheques repassados ao embargado, o de nº 850386, no valor de R$ 29.300,00, (título objeto da ação de execução), pois somando todos os cheques ultrapassavam o valor, e posteriormente transferiu em conta bancária do Embargado no dia 12/06/2018, o valor de R$ 4.514,00, que restava para adimplir com a locação dos pastos pelo trimestre compreendido entre 11/06/2018 a 10/09/2018.

Alega que, no período de 11/09/2018 à 10/12/2018, informou ao embargado a mesma quantidade reduzida de bovinos do trimestre anterior, não havendo nenhuma oposição. Destaca que realizou o pagamento desse período da seguinte forma: o valor de R$ 14.505,00 (quatorze mil quinhentos e cinco reais) ao senhor Ailton, autorizado pelo embargado (dívida do embargado); o pagamento de dois cheques no valor de R$ 44.900,00 datado de 10.09.2018 e R$ 49.500,00 datado de 10.09.2018, e que em razão da diferença sustou o cheque nº 850389, no valor de R$ 44.596,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais), e por conseguinte, transferiu em conta bancária do Embargado o valor de R$ 5.305,00 no dia 13/09/2018, que restava para adimplir com a locação dos pastos pelo trimestre compreendido entre 11/09/2018 a 10/12/2018.

Afirma que na data convencionada retirou os gados do pasto e entregou a propriedade para o embargado.

Ao final, requereu a procedência dos embargos, tendo em vista a quitação da obrigação e em razão da cobrança indevida pugna pela repetição do indébito.

A r. sentença então
reconheceu a procedência da tese autoral por entender que o embargante “logrou êxito em comprovar a quitação do contrato”, sob os seguintes fundamentos:

Pretendem, pois, o embargante, a procedência dos embargos para o fim de declarar a quitação do débito e condenar o embargado na repetição do indébito. Pois bem, da análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão o embargante, conforme a seguir será demonstrado.

Aponta o embargante que, em virtude da diminuição da capacidade das pastagens, tendo em vista ao período de seca (condições ambientais) e o descuido na manutenção do pasto pelo Embargado, à pastagem não suportou mais o gado do Embargante, ficando insuficiente para os animais, e por tal razão houve a redução da quantidade de bovinos e por consequente, a redução do valor do aluguel.

Convém esclarecer que o contrato de arrendamento encontra-se regulamentado pelo Estatuto da Terra – Decreto 59.566/66, que, em seus artigos 40 e 41, prevê obrigações e deveres do arrendador e arrendatário, respectivamente.

Conforme previsão legal, compete ao arrendador garantir ao arrendatário o uso e gozo do imóvel arrendado, durante todo o período contratado, bem como fazer no imóvel as obras e reparos necessários (incisos II e III, do artigo 40, do Decreto 59.566/66).

Dessa forma, compete ao embargado fiscalizar a quantidade de gado existente na terra, realizar vistorias, bem como realizar as manutenções devidas na pastagem durante todo o período do contrato.

Ademais, verifica-se cláusula expressa no sentido de que, se eventualmente a pastagem da fazenda não suportasse o limite de gado acordado inicialmente, os pagamentos seriam adequados de acordo com o número de cabeças apascentadas conforme previsão no parágrafo segundo, da cláusula primeira do contrato de locação de pasto – id n. 17693339, fls. 3/6.

Em observância ao princípio da pacta sunt servanda, as cláusulas devem ser mantidas, pois somente pode ser relativizado no caso de afronta ao princípio da boa-fé e função social do contrato, diante de novas concepções contratuais e acaso descumprida alguma dessas hipóteses é que possibilitará a revisão contratual, consoante entendimentos abalizados, desde que demonstrado abusos ou ilegalidade.

Assim, diante da relação contratual existente entre as partes é de se prevalecer o que efetivamente foi contratado, conforme as cláusulas estabelecidas no contrato. Não obstante, o embargante logrou êxito em comprovar a quitação de todo o período locado, acostando aos autos os respectivos comprovantes (id n. 17693767). Logo, uma vez quitada o débito deve ser extinta a ação de execução.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, em razão do ajuizamento da ação executiva em data posterior ao adimplemento do débito, tenho que tal pedido não comporta acolhimento nesta via, mesmo porque, em sede de execução, os embargos do devedor devem ficar restritos às matérias elencadas no art. 917 do CPC, não cabendo o seu manejo como pretensão condenatória.

Destarte, tratando-se de embargos à execução, ação de natureza constitutiva negativa, que intenta desconstituir a eficácia do título executivo ou a relação processual da execução, não há espaço para pedido de condenação por danos morais ou repetição do indébito, dada a natureza condenatória destes, incompatíveis com os embargos do devedor.

Por derradeiro, quanto a alegada litigância de má-fé, verifico que não assiste razão ao embargante, pois não há nos autos indícios suficientes que autorizem a caracterização do indigitado instituto.

Para que a litigância de má-fé seja configurada, é necessário que reste comprovado dano causado à outra parte e culpa da parte por tê-lo provocado, dentro das hipóteses taxativamente enumeradas no art. 80 do NCPC, o que, contudo, a meu ver, não ocorre no caso em exame.

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução opostos por NEILIMAR BRAZ RIBEIRO e, por conseguinte, declaro extinta a ação de execução em apenso – Processo n. 1000985-59.2018.8.11.0059, pela inexigibilidade do título que a embasa, ante a quitação do débito exequendo.

O imbróglio nasceu a partir do momento em que o embargante/apelado deduziu das parcelas mensais os abatimentos supostamente avençados, o que resultou na quitação integral do contrato de locação; ao revés de suas alegações, o exequente/embargado/apelante diz que “
não deu sua concordância e/ou quitação, ou concordou em receber por partes o pagamento
”, ao contrário disso, afirma que a dívida existe, é liquida e exigível, ensejando a interposição da execução do título executivo.

Em 13/10/2016, os litigantes celebraram contrato de locação de
pastagem para 2.200 cabeças de bovinos
“
dividido em dois grupos.
O grupo I
– composto de 1.100 (um mil e cem) vacas solteiras e paridas no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais mensais cada, no período entre 10/06/2016 a 10/12/2017 e R$ 27,00 (vinte e sete) reais mensais cada, no período entre 11/12/2017 a 10/12/2018.
O Grupo II
– composto de 1.100 (um mil e cem) bezerras e novilhas no valor de R$ 14,00 (quatorze) mensais cada, no período entre 10/06/2016 a 10/12/2017 e R$ 15,12 (quinze reais e doze centavos) mensais cada, no período entre 11/12/2017 a 10/12/2018
” (cf. Id. nº 140801718 – pág. 3/6).

A partir de 11/12/2017 a 11/12/2018 o embargante/apelado deveria efetuar pagamentos trimestrais no valor de R$ 138.996,00, contudo, em maio de 2018 a pastagem tornou-se insuficiente para todo o rebanho e o apelado teve que reduzir a quantidade do gado na propriedade, e com a diminuição dos animais, o valor do trimestre também sofreu redução para R$ 114.210,00, sendo todas essas alterações comunicadas ao embargado/apelante no dia 29/05/2018 através de mensagens via WhatsApp (cf. Id. nº 140801717 – pág. 10):

Referida liberalidade – tanto de retirada/redução do rebanho da área arrendada como também do valor a ser pago -, está expressamente prevista no contrato, especificamente no parágrafo segundo, da cláusula primeira, que reproduzo fiel e literalmente as disposições contratuais que a circunscrevem:

O contrato previa expressamente a composição da área rural para pastagem de 2.200 cabeças de bovinos (elemento essencial à finalidade do contrato) cabendo ao locador/arrendador disponibilizar o pasto que viesse a possibilitar o uso e gozo da área locada/arrendada (Decreto nº 59.566/66, art. 40, II), e caso houvesse alguma alteração nas condições climáticas e/ou ambientais que impossibilitasse a permanência das 2.200 reses, os pagamentos seriam readequados de acordo com a quantidade de gado que ali permanecesse. Sendo assim, pretender que o embargado pague pela integralidade do contrato firmado, configuraria, até mesmo, falta de boa-fé contratual.

Considerando que até meados de maio de 2018 o apelado conseguiu com grande esforço manter a quantidade total do gado na área arrendada, o abatimento parcial do valor integral da avença pelo
quantum
equivalente a cada cabeça retirada antes do término do contrato é medida que se mostra mais adequada ao desfecho da demanda, além de prestigiar a expressa previsão contratual.

Ademais, ciente de que o apelado realizaria os abatimentos nos valores ainda devidos, já que o apelante foi comunicado da impossibilidade de permanência das 2.200 cabeças de gado em sua propriedade, deveria ter agido prontamente para solucionar o problema ou, então, recusar formalmente a nova proposta apresentada, mas nada disso aconteceu. Se, de um lado, o exequente/apelante afirma que o embargante/apelado deixou de pagar o valor integral do contrato, lado outro, o embargante/apelante comprova que agiu amparado por cláusula contratual e que teve motivo justo para remover o gado da área antes do prazo estabelecido, alegando que os decréscimos das parcelas mensais advieram de expressa disposição contratual, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023